Tribunal: STF
Processo: RE 1291053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL RURAL. VISTORIA ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. MÉDIA PROPRIEDADE RURAL. IMPROVIMENTO.
    I - Muito embora os apelados, quando da impetração da segurança, não tenham demonstrado que o suposto esbulho comprometeu os índices de produtividade do imóvel, não se pode deixar de considerar, no caso concreto, presente o estorvo previsto no art. 185, I, da Lei Básica (média propriedade rural), tendo em vista desmembramento de sua área por doação feita pela sua proprietária a dois filhos. O ato de liberalidade, formalizado por escrito público, cuja lavratura antecedeu os esbulhos e à notificação de vistoria, presume-se realizado como adiantamento de legítima, tendo em vista a impossibilidade de se demonstrar em sede de mandado de segurança a ocorrência de negócio jurídico simulado, ressalvando-se à Administração, para esse fim, o acesso às vias ordinárias.
    II - Apelação e remessa necessária a que se nega provimento.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 185, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a pequena e média propriedades rurais são insuscetíveis de desapropriação para reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outro imóvel. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE UM DIA ANTES DA VISTORIA. VALIDADE. PEQUENA E MÉDIA PROPRIEDADE INSUSCETÍVEL DE DESAPROPRIAÇÃO: IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INIDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DIRIMIR QUESTÕES ATINENTES AOS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. PRECEDENTES. 1. Considera-se prévia a notificação entregue um dia antes da vistoria, se o proprietário a recebe e, no dia seguinte, sem oposição alguma, acompanha os trabalhos dos técnicos do INCRA, demonstrando pela sua aquiescência que já estava preparado para esclarecer as dúvidas que porventura pudessem ser levantadas. 2. A pequena e média propriedade são insuscetíveis de desapropriação apenas na hipótese em que seu proprietário não possua outro imóvel (CF, artigo 185, I). 3. O mandado de segurança não é meio idôneo para dirimir questões atinentes aos índices de produtividade apurados pelo INCRA. Segurança denegada” (MS nº 24.036/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correia, DJe de 12/04/2002).
    “CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL NÃO PRODUTIVO: FATOS CONTROVERSOS. PEQUENA E MÉDIA PROPRIEDADE RURAL: NÃO SUJEIÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. C.F., art. 185, I; Lei 8.629, de 25.02.93, artigo 4º, III, a. Lei 4.504, de 1964, art. 50, § 3º, com a redação da Lei 6.476, de 1979; Decreto 84.685, de 1980, art. 5º. I. - A pequena e a média propriedades rurais são imunes à desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra. C.F., art. 185, I. A pequena propriedade rural é o imóvel de área compreendida entre um e quatro módulos fiscais e a média propriedade rural é o imóvel de área superior a quatro e até quinze módulos fiscais. Lei 8.629,de 25.02.93, art. 4º, II, a, III, a. II. - O número de módulos fiscais será obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel rural pelo módulo fiscal do Município (Lei 4.504/64, art. 50, § 3º, com a redação da Lei 6.746, de 1979; Decreto nº 84.685, de 1980, art. 5º). III. - No caso, tem-se média propriedade rural, assim imune à desapropriação para reforma agrária. IV. - Mandado de segurança deferido” (MS nº 22.579/PB, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17/04/1998).
    Ademais, o Tribunal de origem concluiu que os imóveis em questão configuram médias propriedades rurais amparado na seguinte fundamentação:
    “Trata-se da existência de médias propriedades rurais, pois a Fazenda Sutero foi objeto de desmembramento, em virtude de sua proprietária, a impetrante Teresa Cristina Andrade, ter doado partes substanciais do imóvel aos seus filhos Patrícia Cristina Costa de Araújo e José Gomes Costa Neto. Desse modo, existem três imóveis rurais autônomos todos com área inferior a da média propriedade rural.
    As doações, demonstradas mediante formalidade essencial (escritura pública, conforme cópias às fls. 11-21), presumem-se como sendo realizadas como adiantamento de legítima. A data da formalização do negócio jurídico, qual seja 24-02-2006, foi anterior ao primeiro dos esbulhos (ver fls. 06), antecedendo a comunicação para fins de vistoria em mais de dois anos (ver fls. 05).”
    Nessa perspectiva, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.241.462/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/04/2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Domínio. Titularidade. Justa indenização. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 607.355/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ASSENTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 817.771/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2014).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente